Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-11.2019.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-11.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDIELSON DE SOUSA SILVA - CPF: 537.226.711-91 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO FRAUDULENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS CONSAGRADOS PELA JURISPRUDÊNCIA PARA QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DATA DO EVENTO DANOSO (AJUIZAMENTO INDEVIDO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano e para desestimular a reincidência da conduta lesiva, prestigiando-se o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, devendo, ainda, ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, por fim, a extensão do dano suportado pela vítima. 2. “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (STJ – Corte Especial – Súmula 54 – j. 24/09/1992, DJ 01/10/1992).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1000315-11.2019.8.11.0051), ajuizada contra o apelante por EDIELSON DE SOUSA SILVA, julgou procedente o pedido para condenar o Banco/apelante ao pagamento de R$ 15 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir “desde o ajuizamento da ação indevida” e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, a título de indenização por danos morais caracterizados pelo indevido ajuizamento de ação de Busca e Apreensão contra o apelado com base em contrato que, durante a tramitação daquele processo, constatou-se ser fraudulento, assinado por terceira pessoa (cf. Id. nº 51677455 - pág. 1/15).

O Banco/apelante pede reforma da sentença para que seja drasticamente reduzido o valor indenizatório arbitrado e para que o termo inicial dos juros de mora seja fixado na data da publicação da sentença (data do arbitramento) – cf. Id. nº 51677457 - pág. 3/8).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 51677461 - pág. 1/8).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Quanto aos mencionados parâmetros a serem observados, ao julgar procedente o pedido, a r. sentença apelada anotou o seguinte:

“Na espécie, ao analisar os fatos narrados na exordial e as circunstâncias que os envolvem, visualiza-se que a parte requerida promoveu ação de busca e apreensão em face do requerente, onde se constatou, após a realização de prova pericial grafotécnica, que a assinatura lançada no contrato apresentado naquela lide não pertencia ao demandante, restando, pois, evidenciada a prática de fraude. (...)

Com efeito, ao efetuar o desempenho de sua atividade financeira, a parte requerida deveria cercar-se das cautelas indispensáveis para que transtornos indevidos não fossem acarretados aos consumidores. Todavia, a providência não foi adotada, impondo-se aos seus prepostos, in casu, a adequada conferência da documentação do contratante, quando do entabulamento do negócio jurídico.

Nesse contexto, a requerida deu ensejo ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, que tramitou por mais de 10 (dez) anos, a qual impôs ao requerente mais que mero aborrecimento, causando lesão à sua honra e reputação, por um suposto débito que não foi comprovado como de sua autoria”.

Para além da notória capacidade financeira do Banco/réu, trata-se de conduta lesiva dotada de reprovabilidade elevada, decorrente de severa falha dos procedimentos bancários, e que causou danos que, além de relevantes, se protraíram por quase doze anos no tempo (demanda ajuizada em janeiro/2007 e somente sentenciada em 24/09/2018 – cf. Ids. nº 51671974 - pág. 2 e 51671981 - pág. 1/5).

Assim, não diviso a alegada exacerbação do valor indenizatório arbitrado pelo MM. Juiz sentenciante, sendo, inclusive, bastante razoável se confrontado com as balizas indicadas pela jurisprudência como referências para quantificação da indenização.

Por fim, absolutamente inegável tratar-se de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, ato ilícito que atrai incidência da Súmula nº 54 do eg. STJ:

“
Súmula 54
- Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (STJ – Corte Especial – Súmula 54 – j. 24/09/1992, DJ 01/10/1992).

Neste mesmo sentido, recentemente decidiu a Corte Superior de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RESPONSABILIDADE. VALOR DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. (...) 4. Segundo o entendimento da Segunda Seção, sufragado no REsp 1.132.866/SP (julgado em 23.11.2011), no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)” – STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1487159/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 24/08/2020, DJe 27/08/2020.

Admito, pois, que a r. sentença não comporta qualquer modificação, daí porque
desprovejo
o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020